Tribunal: CARF
Processo: 10880.973524/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973524/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
BANK OF AMERICA BRASIL HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-054.568 proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade pra
acrescer ao direito creditório já reconhecido a importância R$ 10.112,96 (fls. 297/302).
O despacho referido (fl. 02), que trata do crédito utilizado no PER/DCOMP de no
00264.85730.201207.1.7.02-6172, reconheceu parte do Saldo Negativo pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973524/2010-97
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973524/2010-97

A decisão em comento traz em seu anexo o seguinte demonstrativo de análise de
crédito (fls. 04):

Em sede de manifestação de inconformidade, sustentou que a não homologação
da compensação objeto deste processo decorreu do fato de não ter sido reconhecida a parcela do
crédito de saldo negativo de IRPJ advinda das compensações das estimativas de fevereiro a abril
de 2005, e de parte de dezembro (R$ 10.112,96), em razão de tais compensações com crédito de
saldo negativo de CSLL do ano base de 2004 terem sido homologadas, conforme decisão
proferida nos autos do processo administrativo 10880.973523/2010-42.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 25.5.2017 (cópia de Aviso de Recebimento – AR à
fl. 306), apresentou recurso voluntário, em 20.6.2017, assim manejado (fls. 313/330).
Defendeu que a homologação das compensações ou o pagamento das estimativas
de IRPJ das competências de fevereiro a abril de 2005, objeto de cobrança no Processo
Administrativo no 10880.973523/2010-42, que aguarda o julgamento do recurso voluntário (doc.
03), convalidaria em definitivo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 o qual foi
utilizado como crédito para as compensações nos presentes autos.
Aduz que o fato de aquelas compensações ainda não terem sido integralmente
homologadas não poderia produzir qualquer reflexo no saldo negativo indicado no presente caso,
sob pena de cobrança em duplicidade e que a r. decisão recorrida não teceu qualquer
consideração, ignorando os termos da Solução de Consulta COSIT no 18/2006, referendada pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos.
Para a Recorrente, a COSIT teria reconhecido, por meio da Solução de Consulta
COSIT n° 18/2006, que “na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”, não havendo portanto
razão para não se considerar as estimativas na composição do saldo negativo.
Sustentou que a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, teria consolidado o seu entendimento quanto à “possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para
extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no
ajuste” - como é o caso das estimativas em questão, que foram computadas no ajuste e geraram o
saldo negativo pleiteado.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973524/2010-97

Sustentou que a não homologação da estimativa compensada jamais poderia ser
invocada para negar o saldo negativo indicado nos presentes autos, porque o efeito da não
homologação daquela compensação é, nos termos do Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, a
cobrança do débito declarado, inclusive acrescido de multa, o que inclusive já está sendo feito no
processo administrativo relativo à compensação não homologada.
Alegou que nos casos em que o contribuinte eventualmente se utilize de saldo
negativo em valor superior ao que ele tem realmente direito, a fiscalização procederá à não
homologação das compensações declaradas e cobrará o débito indevidamente compensado com
o acréscimo de multa com fundamento no artigo 74 da Lei 9.430/96.
Asseverou que os valores referentes às estimativas não homologadas já estariam
sendo cobrados no respectivo processo, inclusive com acréscimo de multa e juros de mora, não
podendo, simultaneamente, exigir naquele processo administrativo o pagamento das estimativas
cujas compensações não foram homologadas, acrescidas de multa e juros de mora, e negar nos
presentes autos o saldo negativo que resulta justamente daquelas antecipações, sob pena de
exigência de tributo em duplicidade.
Independentemente da decisão final relativa àquele processo administrativo, é
inconteste o direito da Recorrente de ver integralmente reconhecido seu saldo negativo formado
por tais estimativas compensadas.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS
Asseverou que a DRJ/CTA nos autos do Processo Administrativo n°
10880.973523/2010-42 julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente para
reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de CSLL do ano-base de 2004 de R$83.707,93,
homologando os débitos compensados até o limite reconhecido e seria suficiente para homologar
integralmente as compensações das estimativas de IRPJ de fevereiro e março de 2005, conforme
planilha de cálculo anexa.
Noticiou que no “Processo Administrativo no 10880.661541/2011-65, o qual tem
por objeto a compensação do mesmo crédito de saldo negativo de CSLL do ano-base de 2004
mas com débitos de estimativa de CSLL de janeiro a abril de 2005 por meio das mesmas
DCOMP, a la Turma da DRJ/CTA bem observou os efeitos da decisão proferida no Processo
Administrativo no 10880.973523/2010-42 para a homologação das compensações das estimativas
de CSLL de janeiro a abril (parte) de 2005”.
Assim, tendo em vista a decisão proferida no processo administrativo n°
10880.973523/2010-42, “impõe-se a homologação parcial dos débitos compensados até o limite
reconhecido”, de "R$83.707,93", de forma que seja reconhecida a homologação das
compensações das estimativas de IRPJ de fevereiro e março de 2005.
Como consequência da inexistência de “DCOMP não homologada”, no Processo
Administrativo na 10880.973523/2010-42, a r. decisão recorrida deveria ter reconhecido
integralmente o saldo negativo de IRPJ indicado nos PER/DCOMPs que deram origem ao
presente processo e homologado integralmente as compensações declaradas, considerando que a
única justificativa para a não homologação das compensações declaradas no presente processo
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973524/2010-97

foi a não homologação das compensações objeto daquele Processo Administrativo na
10880.973523/2010-42.
Não obstante assim seja, entendeu a r. decisão recorrida, em face do que dispõe a
Solução de Consulta Interna n° 16/2012, que a parcela dessas estimativas homologadas
tacitamente não poderia compor o saldo negativo do ano-calendário de 2005, o entendimento
defendido pela Solução de Consulta Interna acabou por restringir indevidamente o comando
legal do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Como se vê, o parágrafo 5° combinado com o parágrafo 2° do artigo 74 da Lei no
9.430/96 são expressos no sentido de que a compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e não
ocorrendo a homologação formal da compensação no prazo de cinco anos contado da entrega da
declaração de compensação a compensação restará tacitamente homologada.
Portanto, da simples leitura do dispositivo legal acima transcrito já se verifica que
referida norma não traz em seu bojo a restrição pretendida pela Solução de Consulta Interna n°
16/2012, no sentido de que os débitos homologados tacitamente não podem compor os saldos
negativos de períodos subsequentes, como defende a r. decisão recorrida.
O entendimento defendido pela Solução de Consulta Interna no 16/2012 acaba por
forçar a exegese da norma.
Asseverou que estando extinto o débito por homologação tácita da compensação
não pode esse mesmo débito ser considerado não extinto para o efeito de compor o saldo
negativo objeto de compensação posterior, sob pena de se exigir, por vias transversas, na
compensação posterior, o débito não cobrado na compensação anterior em face da homologação
tácita, como nesse sentido já decidiu a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento deste
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no julgamento do Processo Administrativo na
10783.903158/2008-92,
Dúvida não resta assim quanto ao direito da Recorrente de ver computado no
saldo negativo pleiteado nos presentes autos as estimativas homologadas ainda que tacitamente.
PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera o
Recorrente seja provido o presente recurso voluntário para o fim de reformar a r. decisão ora
recorrida, reconhecendo o seu direito à restituição integral do saldo negativo pleiteado, suficiente
a fazer face à totalidade das compensações declaradas, que devem ser homologadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973524/2010-97

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BANK OF AMERICA BRASIL HOLDINGS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de IRPJ, apurado em 2005, no valor de R$ 2.726,39 (590.870,631 - 588.144,282). (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
No caso em tela, segundo o r. Acórdão, as DCOMP em debate, no
12282.05331.230305.1.3.03-4065,
39104.64838260405.1.3.03-0042,
31650.40918.270505.1.3.03.4037, estariam homologadas tacitamente: “...pois o despacho
decisório contrário à contribuinte foi exarado em 01/11/2010 (PAF 10880.661541/2011-65, fl.
09) e os débitos correspondentes se tornaram inexigíveis, como já alegado e reconhecido no PAF
no 10880.973523/2010-42”.
Contudo, o Acórdão recorrido entendeu que não poderiam ser utilizadas, pois
teriam superado o crédito disponível (AC 2004) conforme estaria demonstrado no acórdão
exarado no PAF 10880.661541/2011-65:
Apesar do exposto, os valores de estimativa de IRPJ, do ano de 2005, vinculados às
DCOMP citadas no parágrafo anterior superaram o crédito disponível (SN de CSLL -
AC 2004), conforme demonstrado no acórdão para o PAF 10880.661541/2011-65.
Desta forma, ainda que não mais exigíveis, não podem compor o saldo negativo do ano-
calendário correspondente, nos termos da Consulta Interna (SCI) no 16 – Cosit, de 18 de
julho de 2012, norma de caráter vinculativo para as autoridades administrativas.
Pelo exposto não se pode arguir homologação tácita do saldo negativo de IRPJ do ano
de 2004 ou ainda a chamada impossibilidade de revisão, pois saldos negativos somente
podem ser integrados por valores efetivamente recolhidos e, no caso, em exame o que
pretende é incompatível com aquilo que determina a SCI no 16/2012, reitere-se norma
de caráter vinculativo para a autoridade administrativa.
Pois bem.
Sem maiores delongas, o caso em apreço remonta à aplicação da Súmula CARF
no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

1 Valor apurado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório e pela DRJ
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973524/2010-97

Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 484
DF CARF MF
Original